Tribunal: TJES
Processo: 0001870-69.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001870-69.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVI BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-69.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVI BATISTA DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2 – Recurso improvido.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-69.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVI BATISTA DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado, da prática do crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na peça acusatória que:

(...) que, no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 21h45min, na Estrada que liga Vila Pavão ao Distrito de São Gonçalo, Zona Rural, Vila Pavão/ES, próximo a mata fria, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou

.Josine/ Gornes Rodrigues, vulgo "Bira ou Biro Biro".

No dia dos fatos, a vítima estava na boate Coco Bongo juntamente com o denunciado e outras testemunhas, a qual estavam jogando sinuca e fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Ato contínuo, o acusado em certo momento mostrou um revólver às testemunhas que estavam no local, dizendo "olha se precisar de alguma coisa, me fala".

Posteriormente, o acusado juntamente com a vítima saíra na moto do denunciado, e após aproximadamente uns 20 (vinte) minutos, o acusado retornou sozinho a boate dizendo "agora ele não vai roubar mais ninguém", "matei um cara ali porque roubou

Diante disso, o acusado na boate após cometer o crime, mostrou a arma e vários projéteis usados às testemunhas que ali estavam. Ainda na boate, ameaçou as pessoas dizendo que mataria cada uma delas se caso falassem algo para alguém.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que o apelado não concorreu para a conduta delituosa.

O Ministério Público requer a anulação do julgamento, sustentando que a absolvição deriva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva através do Boletim Unificado (fls. 03/07), laudo de exame cadavérico (fl. 27) e laudo de exame do local do homicídio (fls. 48/54)

O Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese defensiva da negativa de autoria, ou participação delitiva, tendo os jurados entendido que o réu não concorreu para a prática delitiva.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri, não merece prosperar.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que, a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito, seja condenatório, ou absolutório, somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Ao contrário do que afirma o órgão ministerial, a tese de negativa de autoria encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ressalta-se, ainda, que foram ouvidas, ao longo da instrução criminal, 10 testemunhas.

As testemunhas Ademilson, Rafael, Antonio Carlos, Gessy, Rebeka, Aline, Gabriele e Tamires afirmaram que não se encontravam no local, no momento do crime, e que desconhecem o autor dos disparos.

As testemunhas Elizangela e Elias afirmaram que ouviram os disparos, mas não souberam apontar o autor.

A testemunha Amabila, a seu turno, informou perante a autoridade policial que não estava no local no momento dos fatos, e que não viu a vítima na boate naquela noite.

Em juízo (mídia fls. 642), alterou seu depoimento e afirmou, inicialmente, que estava na boate antes do crime, tendo visto a vítima conversando com o apelado. Disse, ainda, que presenciou ambos saírem da boate juntos, tendo o apelado retornado sozinho algum tempo depois, e relatado a ela algo no sentido de que “tinha matado alguém, ou que alguém tinha morrido”.

Afirmou não ter visto o réu portando nenhuma arma e esclareceu, ainda, que havia mentido anteriormente a pedido do dono da boate.

A referida testemunha, no entanto, foi contraditada pela defesa, tendo novamente mudado a versão dos fatos, para alegar que não viu os envolvidos na boate, pois estava no quarto, e que apenas tinha ouvido dizer acerca dos fatos.

Por fim, a testemunha Willia rodrigues afirmou (fl. 440) ter visto o réu portando uma arma no dia e local dos fatos.

Verifica-se, desse modo, que as provas coligidas permitem que o Conselho de Sentença decida da forma como ocorreu no presente caderno processual, uma vez que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”

Portanto, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento, sobretudo em virtude da fragilidade das provas apresentadas.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.